Tribunal: TJES
Processo: 5000501-57.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-57.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

APELADO: OFFICE HOLDING LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR HISTÓRICO DECLARADO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de João Neiva/ES contra Sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa e determinando a expedição de certidão de imunidade. Na origem, a impetrante alegou ilegalidade na exigência do imposto sobre a diferença entre o valor declarado da integralização (R$ 530.082,00) e o valor venal do imóvel (R$ 2.951.316,12), requerendo o reconhecimento integral da imunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a totalidade do valor do imóvel transmitido em integralização ao capital social; (ii) estabelecer se o valor histórico declarado na DIRPF dos sócios pode ser utilizado como base para a imunidade tributária, em oposição ao valor venal atribuído pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal aplica-se à integralização de bens ao capital social de pessoa jurídica, excetuando-se os casos em que a atividade preponderante da empresa seja imobiliária.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376), fixou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI limita-se ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito, não alcançando valores excedentes.

5. A controvérsia no caso concreto não reside na tese de imunidade em si, mas no critério adotado para avaliar o valor do imóvel transmitido. A jurisprudência reconhece a possibilidade de integralização com base no valor histórico constante da declaração de imposto de renda dos sócios, conforme autorizado pelo art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.249/95.

6. Constatado que os sócios da empresa efetivamente subscreveram e integralizaram capital no valor de R$ 530.082,00, e que o imóvel utilizado para tanto possui esse mesmo valor declarado, inexiste base legal para cobrança do ITBI sobre valor superior, inexistindo violação ao Tema 796 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se integralmente aos bens imóveis transmitidos para integralização de capital social, desde que não haja atividade imobiliária preponderante.

2. É legítima a adoção do valor histórico constante da DIRPF dos sócios como base para integralização, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.249/95, não se exigindo coincidência com o suposto valor venal do imóvel para fins de imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/1995, art. 23, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, Tema 796; TJES, Apelação Cível 5002479-81.2021.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de João Neiva
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
Office Holding Ltda.
nos autos do Mandado de Segurança, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica, e determinando à autoridade coatora a expedição de certidão de imunidade.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação (ID 11082534 dos autos originários).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de João Neiva
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
Office Holding Ltda.
nos autos do Mandado de Segurança, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica, e determinando à autoridade coatora a expedição de certidão de imunidade.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Na origem, a empresa Office Holding Ltda. impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato da Prefeitura Municipal de João Neiva/ES, alegando violação de seu direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI na integralização de imóvel ao capital social da pessoa jurídica. Sustenta que a imunidade decorre do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como de dispositivos infraconstitucionais, e que o município, ao negar integralmente a imunidade, agiu de forma ilegal.

A impetrante relata que seus sócios integralizaram ao capital social um imóvel urbano com edificação comercial, avaliado contratualmente em R$ 530.082,00, e requereram administrativamente o reconhecimento da imunidade do ITBI. A Prefeitura, no entanto, concedeu imunidade apenas sobre esse montante e exigiu o pagamento do tributo sobre a diferença entre esse valor e o valor venal atribuído pelo município (R$ 2.951.316,12), resultando na exigência de R$ 48.424,68 de ITBI.

A empresa sustenta que o entendimento do município se baseia erroneamente no Tema 796 do STF, pois este trata de hipóteses em que há constituição de reserva de capital, situação diversa do caso concreto. Argumenta que o imóvel foi integralmente transmitido em pagamento do capital social, sem constituição de reserva, o que tornaria indevida qualquer cobrança do imposto.

Invoca precedentes do STF, STJ e Tribunais de Justiça, que reconhecem a imunidade plena do ITBI nas hipóteses de integralização de capital, desde que a empresa não tenha atividade preponderantemente imobiliária. Alega ainda que a exigência tributária imposta pelo município afronta o princípio da livre iniciativa e gera insegurança jurídica, dificultando operações societárias legítimas.

Diante disso, requereu liminarmente a expedição de certidão de imunidade e a proibição de qualquer ato de cobrança do ITBI. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para reconhecimento integral da imunidade tributária.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
Município de João Neiva
interpõe apelo aduzindo, em síntese, que:
(i)
a imunidade não pode ser estendida ao valor excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796, que restringe a imunidade ao montante efetivamente destinado ao capital social da empresa;
(ii)
no caso, a integralização foi realizada por um valor muito inferior ao valor venal do imóvel;
(iii)
segundo o Código Tributário Nacional (CTN), a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem, e que a prefeitura tem competência para revisar valores declarados pelo contribuinte quando forem inverossímeis.

Diante disso, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e denegar a segurança, permitindo a cobrança do ITBI sobre o valor excedente ao capital integralizado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Entendo que a Sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição, “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II: I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
;”.

O Excelso Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 796), concluindo pela imunidade tributária da integralização do capital por meio de bens imóveis, porém, exclusivamente referente ao pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Definiu a corte, a esse respeito, que
“sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI”.

Veja-se o aresto do julgado:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito
. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF, RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à possível cobrança do ITBI, por parte da apelante, com base em avaliação do valor dos imóveis transferidos, valor este que superaria, segundo a Administração, o capital subscrito a ser integralizado.

Assim, verifico inexistir controvérsia jurídica acerca da tese firmada pelo STF no RE 796376, limitando-se a discussão ao critério a ser considerado para avaliação do valor do imóvel quando da sua utilização para integralização de capital, para fins de possível cobrança de ITBI.

A esse respeito, cito entendimento alcançado por esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que a Lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, autoriza que as pessoas físicas transfiram seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital,
pelo seu valor histórico (constante da DIRPF):

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2. A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário. 3. A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável. 4.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ-ES, Apelação Cível 5002479-81.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Compulsando os autos, constato do Contrato Social de constituição da pessoa jurídica apelada (11082457) que, de fato, os sócios RAFAEL BUZATTO, MARIA DA GLORIA G. BUZATTO, RAQUEL BUZZATO PISSINATE e RAIANE BUZATTO subscreveram e integralizaram quotas no total de R$ 530.082,00 em favor da empresa OFFICE HOLDING LTDA.

Ademais, constato que o valor do imóvel utilizado para a integralização equivale ao valor da integralização, conforme a Declaração de Imposto de Renda dos sócios no ID 12257990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar